Tribunal: TJMT
Processo: 1005328-23.2025.8.11.0037
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005328-23.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONTIY KILIN EGOROFF - CPF: 704.208.501-98 (APELANTE), MATHEUS SANTOS DIAS - CPF: 413.332.468-46 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Alienação fiduciária de veículo. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. Tese não conhecida por falta de interesse. Abusividade das cláusulas e cobranças indevidas de tarifas não configuradas.
Recurso parcialmente
conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito ajuizada em face de instituição financeira, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade de juros remuneratórios, capitalização mensal, tarifas administrativas e seguro, bem como de restituição em dobro e indenização por danos morais, além de retificar de ofício o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a observância do princípio da dialeticidade; (
ii
) examinar a existência de interesse recursal quanto ao seguro; (
iii
) estabelecer a validade das tarifas administrativas; e (
iv
) definir se há abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização mensal.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa à dialeticidade é rejeitada, pois o recurso impugna os fundamentos centrais da sentença, conforme precedentes do TJMT.

4. O recurso não é conhecido quanto ao seguro, pois o contrato indica valor zero, inexistindo interesse recursal.

5. Os juros remuneratórios (2,57% a.m.) não são abusivos, pois não superam substancialmente a média do BACEN (2,10% a.m.), nos termos do REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ.

6. A capitalização mensal é válida, já que a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, conforme MP nº 2.170-36/2001 e Súmulas 539 e 541 do STJ.

7. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato são legítimas, pois previstas contratualmente, cobradas após a Resolução CMN nº 3.518/2007 e com serviços comprovados, nos termos da Súmula 566 e do Tema 958 do STJ.

8. Inexistindo ilegalidade, não há repetição de indébito nem danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há abusividade quando os juros remuneratórios não superam substancialmente a média de mercado. 2. É válida a capitalização mensal quando evidenciada pactuação expressa. 3. São legítimas as tarifas bancárias previstas contratualmente e acompanhadas de comprovação da prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 422; CPC,
arts
. 292, § 3º, 487, I, 85, § 11, 98, § 3º; MP nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 539, 541 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); TJMT, AC 1000330-73.2024.8.11.0028, j. 09/12/2025; TJMT, 1000808-04.2024.8.11.0086, j. 23/09/2025; TJMT, AC 1003084-24.2025.8.11.0037, j. 03/02/2026; TJMT, AC 1005399-68.2025.8.11.0055, j. 04/02/2026; TJMT, AC 1009330-79.2025.8.11.0055, j. 11/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível
interposto por

Leontiy

Kilin

Egoroff

contra a

sentença
proferida pelo Juízo da
3ª Vara
Cível
da Comarca
de Primavera do Leste
/MT,
na

Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito
, autos n.
1005328-23.2025.8.11.0037
, ajuizada
contra o
Banco Votorantim S.A.
, que
julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
inicial.

Nas
razões recursais
, o
apelante
sustenta

a necessidade de reforma da sentença para que sejam reconhecidas as abusividades contratuais, notadamente quanto às tarifas e ao seguro, pugnando pela restituição em dobro dos valores e pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante disso,
requer
o provimento do recurso
para
(ID.

338261380
).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID.
339374387
).

Em contrarrazões,
a instituição financeira apelada
suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos

(
ID.

338261383
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Inicialmente,
importante
anal
isar a preliminar suscitada pelo
apelad
o, em sede de contrarrazões recursais,
quanto à alegada
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

Sustenta, em síntese, que
não houve impugnação específica no
recurso de apelação
interposto
,
o qual

“
não atacou os fundamentos da sentença

proferida pelo Juízo a quo, não se dignando a contrapor nenhum dos argumentos invocados pelo magistrado

em seu
decisium
.
”
.
Afirma que o recorrente se limita
“
a trazes argumentos desconexos e sem qualquer sucedâneo jurídico.
”
, prejudicando o apelado e impossibilitando a análise pelo Colegiado.

Todavia, verifico que a alegação
não comporta provimento
.

O princípio da dialeticidade, consagrado no ordenamento processual civil brasileiro, exige que o recurso contenha argumentação específica e fundamentada contra a decisão impugnada, demonstrando de forma clara e objetiva os pontos de discordância e as razões pelas
quais a decisão merece reforma.

Conforme leciona a doutrina processualista, o recurso deve ser dialético e discursivo, permitindo à parte contrária o exercício pleno do contraditório mediante a apresentação de contrarrazões.

Analisando detidamente as ra
zões recursais apresentadas pelo
apelante, verifica-se que, embora
em certos pontos,
seja
genérica, é possível extrair delas o inconformismo do apelante com os fundamentos da sentença, bem como o seu pedido de reforma para que sejam declaradas nulas as cláusulas que reputa abusivas
, bem como afastar as cobranças “acessórias” que reputa indevidas.

O
apelante, ainda que de forma não ideal, impugna os fundamentos centrais da sentença,
especialmente no que concerne

a
validade das cláusulas contratuais, incluindo as cobranças de tarifas.

Desse modo
,
observa-se que há
correlação lógica entre as razões recursais e o conteúdo da decisão combatida
.

Ademais, a jurisprudência
pátria
tem adotado interpretação não excessivamente rigorosa quanto ao requisito da dialeticidade, privilegiando o princípio da primazia do julgamento de mérito e o amplo acesso à justiça, desde que o recurso permita a compreensão da insurgência e possibilite o exercício do contraditório pela parte contrária, o que inequivocamente ocorreu no caso em análise.

Sobre o tema, esta e. Câmara firmou as seguintes teses de julgamento:
“A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença, com exposição suficiente de fatos e fundamentos jurídicos, atende ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT,
1000330-73.2024.8.11.0028,
Rel.ª Des.ª
Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
);
“Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença recorrida.”
(TJMT,
1000808-04.2024.8.11.0086,
Rel. Des.
Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
23/09/2025
).

Assim sendo
,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade.

De outro modo, imperioso consignar, preliminarmente, que o
apelante alega de forma genérica ter sido coagido a contratar seguro, configurando venda casada.

Neste ponto específico, o recurso não merece conhecimento.

Conforme se verifica da Cédula de Crédito Bancário (ID
.

338260886
, campos B6 e E5.4), o valor pactuado para
“
Seguros
”
é de R$ 0,00 (zero reais). O próprio apelante, na petição inicial, embora tenha mencionado a suposta obrigatoriedade, não trouxe nenhum dado concreto,
nem sequer
o valor cobrado,
tampouco
incluiu tal montante nos cálculos que apresentou.

A parte recorre contra uma cobrança que, documentalmente, não existiu. A ausência de substrato fático mínimo para a alegação evidencia a falta de interesse recursal no particular.

Portanto,
não conheço
do recurso de apelação quanto ao pedido de restituição de valores a título de seguro.

P
reenchidos
os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso
,
passando à análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Dessume-se dos autos que
o apelante
Leontiy

Kilin

Egoroff

ajuizou
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito
(
n.
1005328-23.2025.8.11.0037
)
, contra a
instituição financeira apelada

Banco Votorantim
S.A.
.

Na petição inicial, o autor, ora apelante, narrou ter celebrado com a instituição financeira

uma Cédula de Crédito Bancário para financiamento de um veículo automotor, na qual identificou a incidência de encargos que reputa abusivos.

Alegou que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em patamar superior à média de mercado, que há capitalização indevida de juros (anatocismo) decorrente da aplicação da Tabela
Price
e que foram cobradas tarifas administrativas ilegais, como Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato, além de um seguro supostamente imposto em venda casada. Pugnou, assim, pela revisão do contrato para expurgar as ilegalidades, com a consequente repetição do indébito.

Ofertada contestação, o banco r
equerido
, ora apelado, defendeu a regularidade de todas as cláusulas contratuais, sustentando a legalidade dos juros pactuados, da capitalização mensal e das tarifas cobradas, as quais, segundo afirma, correspondem a serviços efetivamente prestados e estão em conformidade com a regulamentação do Banco Central e a jurisprudência consolidada do Tribuna
l
Superior. Impugnou o laudo contábil unilateral e o benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

Sobreveio a sentença que, por entender desnecessária a produção de prova pericial, julgou antecipadamente a lide e rechaçou integralmente a pretensão autoral.

O magistrado sentenciante concluiu pela ausência de abusividade nos juros remuneratórios, por não excederem substancialmente a taxa média de mercado; pela legalidade da capitalização de juros, conforme Súmula 541 do STJ; e pela licitude das tarifas administrativas, por entender comprovada a prestação dos serviços.

Na mesma oportunidade, o
J
uízo retificou de ofício o valor da causa para R$ 35.275,04
(t
rinta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatro centavos
)
, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, com exigibilidade suspensa.

A sentença foi proferida
, em
22/10
/2025,
nos seguintes termos:

“
De início, consigno que a relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. Contudo, a incidência da norma consumerista não implica, por si só, a nulidade automática das cláusulas contratuais, que devem ser analisadas à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito à revisão contratual referente ao financiamento de veículo, ante a suposta ilegalidade e abusividade de suas cláusulas.

Dos Juros Remuneratórios

A parte autora alega que os juros remuneratórios aplicados em seu contrato (2,57% a.m. e 35,56% a.a.) são abusivos.

Para que haja a alteração da taxa de juros pactuada, é necessária a cabal demonstração de sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma natureza e na mesma época.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.061.530/RS), a abusividade se configura quando a taxa contratada excede substancialmente a média de mercado, sendo que a jurisprudência tem adotado como parâmetro uma discrepância superior a uma vez e meia a referida taxa média.

Nesse sentido:
(...)

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça:
(...)

No caso concreto, o contrato foi celebrado em 27.06.2023 (ID 194494035). Em consulta ao site do BACEN, a taxa média de juros para operações de "Aquisição de veículos - Pessoa física -
Pré-fixado" no período era de 2,10% ao mês e 28,27% ao ano
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-06-21
.

A taxa contratada, de 2,57% ao mês, embora superior à média, não ultrapassa o patamar de uma vez e meia (2,10% x 1,5 = 3,15%). Portanto, não se vislumbra a alegada abusividade, devendo prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes.

Da Capitalização de Juros e do Sistema de Amortização:

No que tange à capitalização de juros, com o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001), passou-se a admitir a capitalização com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

O STJ, em sede de recurso repetitivo (
REsp
973.827/RS), pacificou o entendimento, consolidado na Súmula 541, de que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No contrato em análise, a taxa anual (35,56%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,57% x 12 = 30,84%), o que autoriza a cobrança da capitalização mensal. Ademais, a utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização é legal e não configura, por si só, anatocismo.

Das Tarifas Administrativas

Em relação às tarifas, a Segunda Seção do STJ, no julgamento de recursos repetitivos (
REsp
1.639.320 e o
REsp
1.639.259), firmou teses sobre a legalidade de sua cobrança.

A Tarifa de Cadastro(id.194494036 -R$ 999,00)é lícita nos contratos celebrados após 30/04/2008, desde que cobrada apenas no início do relacionamento (Súmula 566/STJ e
REsp
1.251.331/RS), como ocorreu no presente caso.

A Tarifa de Avaliação do Bem (id.194494036 -R$ 399,00) e o Registro de Contrato (R$ 316,00) também são considerados válidos, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou a onerosidade excessiva (
REsp
1.578.553/SP - Tema 958).

No caso dos autos, o veículo financiado é usado (ano 2012), o que justifica a avaliação, e o registro da alienação fiduciária é indispensável para a constituição da garantia. A parte ré demonstrou a efetivação dos serviços (
IDs
199331056 e 199331047), e o autor não comprovou qualquer onerosidade excessiva nos valores cobrados.

Portanto, são legítimas as cobranças das tarifas impugnadas.

Não havendo ilegalidade a ser declarada, restam prejudicados os pedidos de recálculo da dívida e de repetição de indébito.

Da Retificação de Ofício do Valor da Causa

Compulsando os autos, verifico a necessidade de retificar, de ofício, o valor atribuído à causa.

A parte autora, embora tenha indicado na exordial e no laudo técnico que a acompanha (Id. 194495245) que o proveito econômico almejado com a revisão contratual e a repetição do indébito totaliza R$ 35.275,04, atribuiu à causa o valor de R$ 1.714,00, correspondente apenas à soma das tarifas que impugna.

Nos termos do art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa, em ações que visam à modificação de negócio jurídico, deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

O § 3º do mesmo artigo, por sua vez, impõe ao juiz o dever de corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo econômico da lide, por se tratar de matéria de ordem pública que afeta a correta arrecadação de custas, a fixação de honorários e, eventualmente, a competência.

Nesse contexto, havendo flagrante dissonância entre o valor atribuído e o benefício econômico efetivamente pleiteado e quantificado pela própria parte autora, impõe-se a correção.

Assim, com fundamento no art. 292, § 3º, do CPC, retifico de ofício o valor da causa para R$ 35.275,04 (trinta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), que reflete o real conteúdo patrimonial em discussão.

Determino à Secretaria que proceda à devida anotação.

Eventuais custas complementares terão sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor.

Dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, considerando o valor da causa ora retificado e o trabalho realizado, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor.
”
(ID.

338261378
).

Irresignado, o apelante
interpôs
o presente recurso visando a reforma da sentença.

Alega, em síntese,
abusividades em Cédula de Crédito Bancário, especificamente no que tange à taxa de juros remuneratórios, capitalização
e
tarifas administrativas.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal
não

merece amparo
.

Impende consignar, de início, que nos moldes da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a relação jurídica em tela é de consumo, o que autoriza a revisão de cláusulas contratuais que se mostrem excessivamente onerosas ou que estabeleçam obrigações iníquas, em descompasso com a boa-fé objetiva.

Contudo, a incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica, por si só, a nulidade automática das cláusulas, que devem ser analisadas à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

O apelante alega
, inicialmente,
que os juros remuneratórios pactuados no contrato, de 2,57% ao mês e 35,56% ao ano, são abusivos por superarem a taxa média de mercado.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n
.
1.061.530/RS (Tema 27), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Destarte, a jurisprudência do
c. STJ
não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382:
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
”
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, serve como um importante parâmetro, mas não como um teto inflexível.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a abusividade se configura quando a taxa contratual excede em patamares como
uma vez e meia
, o dobro ou o triplo da média de mercado, o que não se verifica na hipótese.

Como bem fundamentou o magistrado de origem
:

“(...)
o contrato foi celebrado em 27.06.2023 (ID 194494035). Em consulta ao site do BACEN, a taxa média de juros para operações de
‘
Aquisição de veículos - Pessoa física - Pré-fixado
’
no período era de 2,10% ao mês e 28,27% ao ano
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-06-21 .
A taxa contratada, de 2,57% ao mês, embora superior à média, não ultrapassa o patamar de uma vez e meia (2,10% x 1,5 = 3,15%). Portanto, não se vislumbra a alegada abusividade, devendo prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes.
”

Verifica-se, portanto, que
o contrato foi celebrado em
junho de 2023
. A taxa
média praticada no mercado, conforme dados publicados pelo Banco Central, aplicável a operações equivalentes n
esse
mesmo período
,
era de aproximadamente 2,10% ao mês.

A
ssim, a
taxa contratada, de 2,57% ao mês, embora superior, não ostenta a discrepância necessária para ser considerada abusiva.

Nesse contexto,
inexist
e
onerosidade excessiva, deve
ndo
prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes, não havendo reparos a se fazer
.

Sobre
a
capitalização mensal de juros
, decorrente do uso da Tabela
Price
,
inexiste

qualquer irregularidade.

A matéria também se encontra pacificada na jurisprudência. A Medida Provisória n
.
1.963-17/2000, reeditada sob o n
.
2.170-36/2001, autorizou a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada.

O
c. STJ
, por meio das Súmulas 539 e 541, consolidou a matéria, estabelecendo que a pactuação da capitalização pode ser aferida pela simples previsão, no contrato, de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No contrato em análise, a taxa de juros anual (35,56%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,57% x 12 = 30,84%), o que, nos termos da jurisprudência vinculante, é suficiente para autorizar a capitalização mensal pactuada.

A legalidade da Tabela
Price
, como método de amortização que pressupõe juros compostos, é corolário desse entendimento. A pretensão de substituição pelo chamado
“
Método de Gauss
”
carece de amparo legal e jurisprudencial.

Sobre as matérias, esta e. Câmara firmou a seguinte tese de julgamento:
“
Não há abusividade nos juros remuneratórios quando fixados em patamar compatível com a taxa média de mercado, nem ilegalidade na capitalização mensal expressamente pactuada.
”
(TJMT, AC
1003084-24.2025.8.11.0037,
de minha relatoria
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026
).

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do
financiamento
, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra
os mesmos
, afronta o princípio do
non
venire
contra
factum

proprium
.

No tocante às questões jurídicas relativas à
abusividade das tarifas bancárias
ressalto que

foram analisadas pel
a c. Corte
Superior no Recurso Especial n
.
1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1º, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse
julgamento,
o c. STJ
firmou entendimento no sentido da validade das tarifas, desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados.

No presente caso, foram contratadas
Tarifa de Cadastro (R$ 999,00
– novecentos e noventa e nove reais
), Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 399,00
– trezentos e noventa e nove reais
) e da despesa de Registro de Contrato (R$ 316,00
– trezentos e dezesseis reais
).

A cobrança da
tarifa de cadastro
é válida vez que se trata de início do relacionamento entre a consumidora e a instituição financeira,
e também
pelo fato de que o contrato foi celebrado em
junho
de 202
3
, ou seja, após o início da vigência da Resolução CMN n. 3518/2007
.

Esse entendimento está
em consonância com a Súmula 566

do STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
.

Destarte,
o valor pactuado
(R$ 999,00
– novecentos e noventa e nove reais
)

encontra respaldo nos parâmetros divulgados pelo Banco

Central para o período de celebração do contrato (
junho
/202
3
).

Conforme consulta à tabela oficial de tarifas disponível no sítio

eletrônico do Bacen (https://www.bcb.gov.br/
estabilidadefinanceira
/
tarifas_dados
), o

valor médio da tarifa de cadastro para pessoa física era de R$ 1.
300,00 (mil e trezentos reais)
, de modo que

o montante ajustado no contrato se insere dentro da faixa usualmente praticada no

mercado.

Desse modo, não se configura desequilíbrio contratual nem imposição de ônus desproporcional.

O contrato prevê expressamente a cobrança dessa tarifa, tendo sido o serviço efetivamente prestado pela instituição financeira, que realizou a análise cadastral d
o
autor
/apelante
para a concessão do crédito.

Quanto à
tarifa de avaliação do bem
e ao
registro de contrato
, o Tema 958 do STJ estabeleceu sua validade, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou a onerosidade excessiva.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sintonia com o referido precedente vinculante, no sentido de que havendo pactuação expressa e ausência de onerosidade excessiva, a tarifa é válida (TJMT, AC n 1005399-68.2025.8.11.0055, Rel. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026).

No caso dos autos, a instituição financeira apelada demonstrou a efetiva prestação dos serviços
. A
avaliação se justifica por se tratar de veículo usado (ano 2012), tendo sido juntado o
L
audo de
V
istoria
n.
2001095154
, que concluiu com “parecer aceitável”
(I
D.
338261365
– p. 4
); e o registro do contrato é indispensável à constituição da garantia fiduciária, tendo sido comprovado pela anotação do gravame no Certificado de Registro do Veículo (ID
.
338261362
).

O valor cobrado
pela
avaliação do bem

(R$ 399,00 – trezentos e noventa e nove reais) mostra-se compatível com os custos usualmente praticados no mercado para vistoria e avaliação veicular completa.
N
ão se afigura desproporcional ou abusivo em relação ao valor do bem financiado (R$

64.124,0
0
–
sessenta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais
).

Nesse ponto, convém destacar que a denominada “avaliação do bem” consiste em serviço técnico efetivamente prestado,
com detalhes do veículo,
conforme demonstrado nos autos mediante a juntada do respectivo laudo.

No contexto da contratação com garantia fiduciária, a avaliação constitui etapa indispensável à análise de risco do credor, pois visa aferir a suficiência e a liquidez do bem oferecido em garantia. Para tanto, envolve a realização de vistoria física do veículo, com verificação do estado de conservação, eventuais avarias, conferência de itens de série e originalidade; análise documental para confirmação da titularidade e identificação de gravames, restrições administrativas ou judiciais; além da aferição do
valor de mercado individualizado, considerado não apenas o modelo, mas as condições específicas do bem.

Trata-se, portanto, de atividade que demanda logística, pessoal qualificado e acesso a bases de dados especializadas, não se confundindo com simples consulta automatizada.

Importante ressaltar que o
s
valor
es
da
s cobranças ora impugnadas
(
registro de contrato
,
cadastro
e
avaliação do bem
)
fo
ram
previamente informad
os
ao consumidor na Cédula de Crédito Bancário, conforme se depreende do documento de ID.

338260886
– p
p
.
6/
7
(
respectivamente nos
itens
B
1
3,
C1 e C2
), de modo que, ao anuir com os termos do contrato, o consumidor teve ciência do
s
encargo
s
.

A posterior alegação de abusividade, sem a demonstração de um desequilíbrio contratual flagrante ou de um valor que destoe radicalmente da prática de mercado, fragiliza-se diante do princípio da boa-fé objetiva
(CC, art. 422)
, que deve nortear as relações contratuais em todas as suas fases.

A propósito, segue t
ese de julgamento
firmada por este e. Tribunal:
“
É válida a cobrança de tarifas contratuais quando previstas, comprovadas e compatíveis com os valores de mercado.
”
(TJMT, AC
1009330-79.2025.8.11.0055,
Rel.ª Des.ª

Anglizey

Solivan
De Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
11/02/2026
).

Por tais considerações,
não há falar em prática ilícita no contrato firmado entre as partes, como bem asseverou o
J
uízo
a quo
ao julgar pela manutenção da
s
tarifa
s
.

Afastadas todas as alegadas abusividades, conclui-se que as cobranças efetuadas pela instituição financeira configuram exercício regular de um direito.

Consequentemente, não há que se falar em indébito a ser restituído, tampouco em ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais. Tais pedidos são, portanto, improcedentes.

Pelo
exposto
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo
inalterada a decisão recorrida
que julgou improcedente
s
o
s
pedido
s

do autor.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11
º
, do
CPC
, majoro os honorários advocatíc
ios sucumbenciais devidos pelo apelante para 1
5
%
sobre o valor atualizado da causa. Ressalvo, contudo, que a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa, por força do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026